Tribunal: STJ
Processo: 5001732-70.2020.8.21.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062437 - RS
(2025/0378375-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: N P DOS S
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: N F S DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAMON RAMOS - RS060596
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ
E DE PRECEDENTE INVOCADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
1. Conforme a diretriz legal estabelecida no
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração prestam-se unicamente para sanar
eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões na
decisão judicial.
2. Não se constata omissão no acórdão que, de maneira detida e
fundamentada, faz incidir a
ao evidenciar que a
Súmula 182/STJ,
argumentação do agravante foi genérica e incapaz de demonstrar
concretamente a desnecessidade de reexame fático-probatório, o que torna
prescindível a análise pormenorizada de precedentes ou teses de
revaloração jurídica (erro epistêmico) suscitados de forma insuficiente para
afastar a Súmula 7/STJ.
3. O intuito de reabrir debate sobre pontos exaustivamente apreciados pelo
órgão colegiado evidencia apenas a insatisfação do embargante com o
resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via declaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55905980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 036e7dc9-1d65-4bc0-be3a-cef4b534a096

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 036e7dc9-1d65-4bc0-be3a-cef4b534a096

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062437 - RS
(2025/0378375-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: N P DOS S
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: N F S DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAMON RAMOS - RS060596
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ
E DE PRECEDENTE INVOCADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
1. Conforme a diretriz legal estabelecida no
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração prestam-se unicamente para sanar
eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões na
decisão judicial.
2. Não se constata omissão no acórdão que, de maneira detida e
fundamentada, faz incidir a
ao evidenciar que a
Súmula 182/STJ,
argumentação do agravante foi genérica e incapaz de demonstrar
concretamente a desnecessidade de reexame fático-probatório, o que torna
prescindível a análise pormenorizada de precedentes ou teses de
revaloração jurídica (erro epistêmico) suscitados de forma insuficiente para
afastar a Súmula 7/STJ.
3. O intuito de reabrir debate sobre pontos exaustivamente apreciados pelo
órgão colegiado evidencia apenas a insatisfação do embargante com o
resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via declaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55905974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:55
Código de Controle do Documento: 7acb019a-6814-4d8f-9725-434ba31c7c20

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ao acórdão
N P dos S
proferido por esta Sexta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao seu
agravo regimental, de minha relatoria, nos termos da seguinte ementa (fl. 921):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem (
. Incidência da
Súmula 7/STJ)
Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Nas razões dos aclaratórios, a defesa argumenta que o julgado padece de
omissão, pois não teria enfrentado a tese de que o apelo nobre visava à correção de
e, tampouco, teria se manifestado expressamente sobre a aplicação
erros epistêmicos
do precedente desta Corte (
invocado pela parte para afastar a
REsp n. 2.042.215/PE)
incidência da
(fls.
).
Súmula 7/STJ
930/931
Pugna, ao final, pelo saneamento do vício apontado, com a atribuição de
efeitos infringentes para admitir o recurso especial (fl. 932).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta acolhimento.
A teor do que dispõe o
do Código de Processo Penal, a oposição de
art. 619
embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o provimento jurisdicional
contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Na espécie, contudo, nenhum desses defeitos processuais encontra-se
presente no acórdão hostilizado.
A Sexta Turma solucionou a controvérsia de forma clara e coerente,
expondo os fundamentos que embasaram a sua convicção, em consonância com a
legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o acórdão registrou expressamente que o agravo em recurso
especial esbarrava no óbice da
haja vista a ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica e satisfatória do fundamento de inadmissibilidade calcado na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55905974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:55
Código de Controle do Documento: 7acb019a-6814-4d8f-9725-434ba31c7c20

O
pontuou, de forma induvidosa, que as razões do agravo se
decisum
limitaram a afirmações genéricas acerca da desnecessidade de revolvimento fático-
probatório, não demonstrando concretamente como as teses poderiam ser examinadas
apenas a partir dos fatos incontroversos delineados na origem (fl. 923). Essa
deficiência de fundamentação e a ofensa ao princípio da dialeticidade inviabilizaram o
exame sobre a aventada revaloração probatória ou erro epistêmico.
Logo, constatada a ausência de demonstração analítica e concreta apta a
superar o primeiro obstáculo de admissibilidade, não há falar em omissão pela falta de
aplicação da técnica de
em relação ao
O acórdão
distinguishing
REsp n. 2.042.215/PE.
apresentou fundamento robusto e autônomo para negar provimento ao recurso, o que
afasta a necessidade de o julgador rebater cada uma das teses ou acórdãos indicados
pela parte.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Verifica-se, por conseguinte, que o embargante busca apenas manifestar
sua irresignação com o desfecho desfavorável da causa. Ressalto, contudo, que a
pretensão de rever matéria devidamente fundamentada no acórdão não se coaduna
com os propósitos desta via recursal.
Na mesma linha: EDcl no AgRg nos EDcl no
de
AREsp n. 2.827.464/SC,
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e EDcl no
9/12/2025,
18/12/2025;
AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.022.200/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
25/6/2025.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55905974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:55
Código de Controle do Documento: 7acb019a-6814-4d8f-9725-434ba31c7c20

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0378375-5
AREsp 3.062.437 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50017327020208210065
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N P DOS S
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
ADVOGADOS
: CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: N F S DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAMON RAMOS - RS060596
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: N P DOS S
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
ADVOGADOS
: CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: N F S DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RAMON RAMOS - RS060596
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449=04818281434@
2025/0378375-5 - AREsp 3062437 Petição : 2026/0028242-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:56
Código de Controle do Documento: E5BC4408-2AC0-4591-BBFE-BD888F920D32